Tribunal: TJDFT
Processo: 0721410-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. GRAVAME. LEVANTAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA.
1. Segundo o art. 300 do CPC, para a concessão da tutela antecipada de urgência é necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Se os elementos que instruem os autos não são hábeis para demonstrar a urgência e a verossimilhança da alegação a respeito da necessidade de levantamento de gravame no registro de veículo automotor, confirma-se o indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência pela instância de origem.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.